Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição eventual, em face ao afastamento temporário do relator natural das atividades judicantes. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inicialmente, LUIZ BARROS interpôs agravo de instrumento em face à decisão proferida no bojo de inventário. Não houve pedido de efeito suspensivo. Após o relator determinar o processamento do recurso e intimação dos agravados para responderem, LUIZ juntou nova petição em que requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sobreveio a decisão ora agravada em que o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo sob o pálio de que não fora formulado na peça inaugural; não há fato superveniente que o justifique e; não existe emenda a recurso. Nas razões recursais, o agravante referiu-se aos artigos 995 e 1.012, ambos do Código de Processo Civil, e sustentou que não haveria empecilho para o requerimento tardio de efeito suspensivo. Requereu “que o presente recurso seja conhecido e julgado procedente para atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ainda, pede-se o deferimento da tutela antecipada recursal, de acordo com o artigo 300, do Código de Processo Civil”. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte agravante apresenta petição formulando atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Percebe-se que: (i) o pedido não foi formulado na peça inaugural; (ii) o agravante não apresenta qualquer fato novo que justifique a formulação do pedido a posteriori; (iii) não existe emenda à inicial em sede recursal. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta esclarecer que a previsão para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento é tratada no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, não se aplicando o regramento do art. 1.012, que se refere especificamente à apelação. Quanto à antecipação da tutela recursal em sede de agravo interno, a pretensão deve ser indeferida, posto que incompatível com essa modalidade recursal. Conforme já delineado, um dos pressupostos para a concessão da tutela provisória é que se reconheça a probabilidade do direito. Contudo, o agravo interno devolve a matéria recorrida ao próprio relator que, se convencido de suas razões, poderá exercer o direito de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC). Dessa forma, há incompatibilidade lógica entre o agravo interno e o pedido de tutela provisória. Afinal, caso se convença da probabilidade do direito, caberá ao relator retratar-se, restando prejudicados tanto o mérito do agravo interno quanto o pedido de tutela provisória. Não obstante, ainda que superado o óbice lógico, não se vislumbra a probabilidade de êxito no recurso, dado que o agravante não demonstrou qualquer razão que o tenha impedido de requerer efeito suspensivo na peça inaugural, bem como não há evidências de fato superveniente que o justifique. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o retorno do relator natural, a quem caberá decidir quanto ao processamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator